Tribunal: TJMT
Processo: 1020611-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020611-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: RODRIGO CALETTI DEON E OUTROS.
AGRAVADO: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADOS A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO CALETTI DEON e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Cumprimento Provisório de Sentença referente aos Honorários Advocatícios de Sucumbência no 1004958-29.2021.8.11.0055, movida contra os agravantes por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, manteve o bloqueio do valor de R$3.478,33 junto a conta bancária da executada Rubia Argenta Deon e converteu a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única e, ainda, deferiu o levantamento dos valores penhorados pela parte exequente, devendo, para tanto, indicar conta bancária, no prazo de 15 dias.
Em suas razões, os agravantes, de início, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento final pelo Colegiado, a fim de obstar o levantamento dos valores penhorados.
Afirma que a decisão merece ser reformada ao fundamento de que o bloqueio se deu sobre quantia em conta corrente destinada exclusivamente para pagamento de financiamento referente ao imóvel de Matrícula 3.948 do CRI de Tangará da Serra – MT, que serve de moradia e residência da família.
Consigna que ficou comprovado pelos extratos Id. 63366395 e 63366400, que desde o ano de 2018 até o presente ano de 2021, a conta bancária que ocorreu o bloqueios se destina apenas para pagamento de prestação de crédito imobiliário, referente ao contrato 132.112.151.
Discorre acerca da proteção ao bem de família, cujo assento constitucional está previsto no direito social à moradia (artigo 6o da CF), que visa assegurar o chamado “mínimo existencial”, como afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana.
Requer seja reconhecida a impenhorabilidade do montante bloqueado pelo SISBAJUD, considerando que os valores bloqueados/penhorados e a própria conta bancária se destina exclusivamente para pagamento de contrato de financiamento existente com o Banco do Brasil S. A., referente ao único imóvel que serve de moradia e residência da família.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque o nosso sistema processual optou pela impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, excepcionando apenas a hipótese da penhora se destinar ao pagamento de prestações alimentícias, ou no caso de existirem importâncias excedentes a 50(cinquenta) salários-mínimos mensais, de acordo com o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil.
Contudo, referidas exceções não se enquadram no presente caso, onde se discute a penhora de créditos do devedor existentes em conta corrente aberta para pagamento de parcelas relativas a contrato de financiamento habitacional, do único imóvel que reside a família.
Desse modo, como bem consignou o d. Julgador a quo, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de impenhorabilidade e dentre elas não estão elencados valores existentes em conta corrente para pagamento de prestação de crédito imobiliário, razão pela qual é possível o bloqueio judicial do valor em discussão.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator